Tribunal: TJSP
Processo: 2207436-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Agravante que deverá arcar com a mensalidade no valor de R$1.189,96, porém no reajuste, por ora, deverá ser aplicado apenas os índices oficiais fixados pela ANS. Recurso provido.